Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-13.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL N. 8001511-13.2021.8.05.0076 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTE: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS APELADA: LUCIANA ROSITA DA CONCEIÇÃO LIMA ADVOGADOS: CLEBER EMÍDIO DA SILVA, MILENA GOMES FERREIRA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, II E IX, DA CF/1988. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado entre a Autora e o Município, sem a prévia aprovação em concurso público, determinando o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. A sentença afastou a incidência das normas trabalhistas, reconhecendo a natureza jurídico-administrativa da relação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é válida a contratação temporária de servidor, sem concurso público, para exercício de funções permanentes; estabelecer se, reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito ao levantamento dos valores depositados a título de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de servidor público, sem prévia aprovação em concurso, contraria o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nulo o contrato e inexistente a relação jurídica válida com o Ente. 4. A contratação temporária somente é admitida nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, devendo essa excepcionalidade ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Mesmo declarado nulo o contrato, é devido o pagamento das verbas salariais referentes ao período efetivamente trabalhado, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478 e RE 765.320 – Temas 382 e 612 de Repercussão Geral). 6. É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, que assegura ao trabalhador, contratado irregularmente pela Administração Pública, o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. 7. A relação jurídica é regida, exclusivamente, pelo Direito Administrativo, afastando-se a incidência da legislação trabalhista, como corretamente assentado na sentença. 8. Os consectários legais devem observar o decidido no Tema nº 905 do STJ, quanto aos juros e à correção monetária, aplicando-se os critérios vigentes entre 2010 e 2020, antes da EC nº 113/2021. 9. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.09.2009; STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.10.2014; STJ, REsp 1.735.900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2018; STJ, Tema 905 – REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001511-13.2021.8.05.0076, oriundos da Comarca de Entre Rios, nos quais figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, sendo Apelada LUCIANA ROSITA DA CONCEIÇÃO LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.